Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711423-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PNEUS LTDA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO, JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência suscitado por NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, terceira interessada, arrematante do imóvel nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0018534-77.2015.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. A ora suscitante/arrematante requereu “a expedição de ofício para que seja dado baixa nas penhoras e indisponibilidades existentes na matrícula do imóvel.” (ID 91451020). O Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido, na data de 14/5/2021, por entender não ser o “competente para determinar a baixa das indisponibilidades e penhoras anotadas por outros Juízos, de forma que a providência requerida deverá ser adotada pelo próprio arrematante, por simples petição naqueles autos.” (ID 91578196). Em seguida, a suscitante apresentou requerimento semelhante perante o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010798-11.2015.8.07.0006, igualmente indeferido, na data de 19/6/2021, afirmando não haver nada a prover quanto ao pedido de baixa na indisponibilidade do imóvel, uma vez que “o juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF é o competente para apreciar os pleitos relacionados com a penhora e alienação do imóvel.” (ID 95051834). Posteriormente, a suscitante retornou ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, para requerer a reconsideração da anterior decisão de ID 91578196, que restou indeferida na data de 10/12/2021, “por falta de amparo legal” e com fundamento no art. 505 do CPC, razão do presente “conflito”, distribuído na data de 12/4/2022, em que a suscitante requer a declaração de “qual juízo é o competente, pronunciando-se ainda sobre o pedido de cancelamento das indisponibilidades e penhoras preexistentes na matrícula do imóvel.” Decido. Nos termos do art. 951 do CPC: "O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz." A jurisprudência do STJ considera que o termo “parte” deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo quem quer que esteja sujeito à eficácia da sentença proferida por um dos juízes em conflito, demonstrando interesse jurídico na definição da competência (CC n. 161.667 – GO, 2a Seção). Desse modo, inicialmente, afigura-se pertinente a legitimidade da suscitante, terceira interessada e arrematante do imóvel, objeto dos autos. Não obstante, o presente conflito não comporta seguimento. Consoante se observa da última certidão da matrícula do imóvel arrematado pela suscitante, expedida em 22/10/2021 (ID 109600368 – p. 1/8), existem as seguintes averbações/registros sobre o bem, pela ordem: ü Av. 14-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da 11a Vara do Trabalho de Brasília-DF (constante do edital); ü R.15-12418: penhora determinada pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (constante do edital); ü R.16-12418: penhora determinada pela 2a Vara Cível de Taguatinga-DF; ü Av. 17-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu-GO, com prenotação para cancelamento; ü Av. 18-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi-TO; ü Av. 19-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi-TO; ü Av. 20-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da Vara do Trabalho de Gurupi-TO; ü R.22-12418: penhora determinada pela 2a Vara Cível de Sobradinho-DF; ü R.23-12418: penhora determinada pela 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, com prenotação para cancelamento; e ü Av. 24-12418: indisponibilidade decretada pelo Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília-DF. Assim, diante das indisponibilidades e penhoras judiciais decretadas por outros juízos, inclusive com competência funcional diversa, a rigor, não se divisa haver conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF e Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho. Com efeito, o primeiro Juízo (2a Vara Cível Taguatinga) ao indeferir o pedido da suscitante, de baixa das indisponibilidades e penhoras, apenas pontuou que o cancelamento de tais averbações/registros sobre o imóvel somente poderiam ser realizadas pelos Juízos que as decretaram, sem atribuir, portanto, tal competência ao segundo Juízo (2a Vara Cível de Sobradinho). Este, por sua vez, indeferiu o pedido de “baixa na indisponibilidade do imóvel” e atribuiu ao Juízo da 2a Vara Cível a competência para resolver apreciar os pleitos relacionados com a penhora e alienação do imóvel, o que, todavia, mostra-se insuficiente para caracterizar o conflito negativo de competência, ora proposto. Ora, o caso trata de indisponibilidades e penhoras sobre o mesmo imóvel, determinadas pela Justiça do Trabalho, Juízos Falimentar e Cíveis deste TJDFT, e não simplesmente de baixa de hipoteca, como entendeu a suscitante, em que o Juízo que alienou o bem teria atribuição legal de promover o cancelamento desse gravame, tendo em vista a sub-rogação do credor hipotecário no preço do bem arrematado (art. 269 da LRP). De outro lado, a desconsideração da indisponibilidade do imóvel, com a inclusão do título judicial apresentado, feriria, ainda que indiretamente, o princípio da continuidade dos registros imobiliários, pelo que há “Necessidade de cancelamento da indisponibilidade dos bens pela autoridade que determinou a indisponibilidade, para que o título acesse os fólios reais dos imóveis.” (Acórdão 194158, 20010110763728APC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, 5a Turma Cível) A averbação da carta de arrematação, portanto, mostra-se incabível, sem que seja previamente promovido o cancelamento de ordens de indisponibilidade e penhoras registradas na matrícula do imóvel, conforme estatui o art. 252 da Lei n. 6.015/73. A providência em tela, ademais, não mais desafia a atuação do juiz no processo de execução (exceto, a imissão na posse, já concretizada - ID 102553459), de modo que, doravante, incumbe à própria arrematante promover o cancelamento das averbações e registros de indisponibilidades e de penhoras, existentes na matrícula ao tempo da arrematação, algumas, aliás, com menção expressa no edital de leilão eletrônico do imóvel – Av. 14, R.15 e R.16 (id 53211363 – p. 2). A resolução de tais questões instrumentais, de ordem notarial suscitadas pela arrematante, já haviam sido definidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, de cuja decisão a suscitante não interpôs recurso. E, ante a preclusão operada (art. 507 do CPC), caber-lhe-ia, então, interpor recurso da decisão do Juízo da 2a Vara de Sobradinho-DF, que atribuiu ao Juízo da 2a Vara de Taguatinga-DF a competência para apreciar os pleitos relacionados com a penhora e alienação do imóvel, aqui incluída, pelo visto, a própria penhora que determinou (R.22-12418). Contudo, a suscitante/arrematante, igualmente, manteve-se inerte. Outrossim, ao contrário do entendimento da suscitante, o fato de a arrematação constituir forma originária de aquisição da propriedade não tem o condão, por si só, de atribuir ao Juízo, em que o bem foi alienado, o cancelamento de restrições judiciais determinadas por outros Juízos, mormente com competência funcional diversa. Nesse sentido: RMS 48.609/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 8/6/2016). De mais a mais, ainda que se cuidasse da existência de conflito negativo de competência, incidiria o enunciado da Súmula n. 59-STJ: “Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes.” Conclui-se, desse modo, inexistir justificativa para o processamento do presente conflito, porquanto a situação submetida a esta Corte (i) não se enquadra em nenhuma das situações previstas no art. 66 do CPC ou no RITJDFT; (ii) operou-se a preclusão em relação às decisões proferidos pelos Juízos; e (iii), o Conflito de Competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (STJ-CC n. 104.367/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 1aSeção). Ou seja, não se trata de conflito de competência. Ante o exposto, não admito o Conflito de Competência. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora